Tribunal: TJDFT
Processo: 0036353-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, fundada em contrato de locação, com fulcro no art. 487, inc. II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. Dispõe o art. 921 do CPC, com redação à época dos fatos, que a execução é suspensa, pelo prazo de 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
4. O art. 206, § 3o, Inc. I, do Código Civil dispõe que prescreve em 3 (três) anos a pretensão relativa a aluguéis.
5. Se a demora da citação não decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário, não se aplica o Enunciado no 106, da Súmula do STJ.
6. Preenchidas as condições ao reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, §§4o e 5o, do CPC, correta a sentença de extinção do feito.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, Inc. I. CPC, art. 921, caput e §§4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 106. TJDFT, APC 0016111-81.2014.8.07.0007, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. em 19/10/2022; APC 0049486-04.2008.8.07.0001, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. em 3/6/2020; APC 0055231-23.2012.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. em 10/4/2019; APC 0018947-74.2016.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 19/11/2020.